Tribunal: TJDFT
Processo: 0728426-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728426-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela autora, M. R. A., representada por sua mãe, I. R. A., contra decisão que, em sede de ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL (autos no 0703376-29.2020.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência, em que se requereu o imediato fornecimento do medicamento SOMATROPINA 4UI à autora. Por meio da decisão de ID 18557530, foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal. Foram apresentadas contrarrazões ao agravo de instrumento em ID 18879977. Parecer da Procuradoria de Justiça em ID 21330349, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Brevemente relatado. Pesquisando o andamento processual da demanda de origem (autos no 0703376-29.2020.8.07.0018), verifica-se que foi sentenciada em 30/11/2020, tendo sido julgado improcedente o pedido aduzido na inicial. Portanto, em virtude da prolação de sentença na ação principal, houve perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora